Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GAEE. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo.
2. Na origem, o pedido da autora cinge-se ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor efetivamente devido e aquele pago, a título de GAEE, GARZ e GADERL, durante os anos de 2017 e 2018.
3. Por sua vez, a questão submetida a julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), distribuído sob o n. 2016.00.2.021967-8, refere-se à possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais.
4. Logo, o caso em apreço não se amolda à hipótese do IRDR, já que não se discute o direito à percepção da GAEE - uma vez que a administração já reconheceu esse direito -, mas à diferença salarial. Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.